Tribunal: TJES
Processo: 0000163-76.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-76.2023.8.08.0033
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOMAR PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que enquadrou o recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída por se confundir com a qualificadora do feminicídio; (ii) se a qualificadora do meio cruel deve ser afastada em razão de não ter sido alcançado o resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes ou sem amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. O motivo fútil, consistente no ciúme exacerbado do acusado, encontra respaldo nas provas dos autos, inclusive nas declarações da vítima e do próprio recorrente, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença. As qualificadoras de motivo fútil e feminicídio não se confundem, pois a primeira possui caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A qualificadora do meio cruel está sustentada pelos indícios de que o acusado desferiu múltiplas facadas na vítima, expondo suas vísceras e continuando a agredir a vítima mesmo após esta estar caída no chão, configurando sofrimento intenso e desnecessário. O juízo de pronúncia é meramente de admissibilidade e se limita à verificação de indícios mínimos, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das qualificadoras.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 822.149/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28/9/2023; TJES, RSE 0008837-47.2011.8.08.0006, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 06/06/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.156.048, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 10/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000163-76.2023.8.08.0033
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOMAR PEREIRA SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Jomar Pereira Souza
, em face da r. sentença de fls. 170/176 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

"Consta nas peças que servem de base à presente, que aos 13 de abril de 2023, por volta as 15:20hrs, na residência situada na Rua Alindo dos Santos Mendes, nº122 (Rua lateral ao IFES), na Cidade e Comarca de Montanha/ES, o denunciado Jomar Pereira Souza, com animus necandi, impelido por motivo fútil (insignificante quando cotejado com a ação do agente e situação fática processual), mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (à traição, eis que a vítima não esperava o ato agressivo, e este foi praticado mediante surpresa, iniciando-se a execução com facada pelas costas), bem como, meio cruel (eis que mediante o uso de arma branca [faca], que causou imenso sofrimento desnecessário à vítima mediante brutalidade fora do comum), e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar sua ex-companheira, qual seja, a vítima Rosangela Mendes da Costa, mediante diversos golpes de faca, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Emerge-se que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso conturbado por um período aproximado de 1 ano e 06 meses, contudo, já estavam separados há cerca de 01 mês.

Tem-se que aproximadamente 15 dias antes do crime, o acusado compareceu no domicílio da vítima, já após a separação do casal, e ali, queria conversar com a mesma, sendo que a vítima se negou a falar com o denunciado, e este verbalizou diversas ameaças em seu desfavor, tais como “seu eu voltar vai ser pior”.

Ocorre que aos 13 de abril de 2023, por volta as 15:20hrs, na residência situada na Rua Alindo dos Santos Mendes, nº122 (Rua lateral ao IFES), na Cidade e Comarca de Montanha/ES, o denunciado Jomar Pereira Souza, adentrou na referida residência onde estava domiciliada a vítima Rosangela, de posse de uma arma branca (faca), e ao encontrar a vítima, a qual estava de costas para este, desferiu, mediante surpresa, uma facada no ombro da ex-companheira.

Tem-se que o cunhado da vítima, qual seja, Alcinei dos Santos Costa, se encontrava na mesma residência, tendo testemunhado o ato, e sua reação imediata foi de jogar um balde de água no denunciado, bem como, pedir para que a vítima fugisse para pedir socorro.

Infere-se que Alcinei empurrou o sofá contra o denunciado, e este afirmou que mataria a todos, e depois beberia o sangue de todos, tendo logo em seguida, conseguido se desvencilhar e correr atrás da vítima.

Ato contínuo, o acusado Jomar Pereira Souza trancou o portão da residência para impedir que a vítima fugisse, visando garantir a execução do delito e matar a mesma, sendo que logo após, Alcinei quebrou o referido portão, momento em que quase foi atingido por um golpe de faca pelo denunciado.

Emerge-se que a vítima chegou a sair para a calçada da residência, contudo, o acusado, mediante brutalidade anormal, lhe desferiu diversos golpes de faca, totalizando 07 (sete) golpes de faca, causando imensurável sofrimento à Rosangela, a qual chegou a ficar com as vísceras expostas.

O acusado, acreditando que a vítima estava morta, chegou a se golpear com faca em seu próprio pescoço, contudo, foi atendido pelo SAMU e se encontra recluso. Tem-se que a Polícia Civil foi acionada por populares, momento em que o Investigador Altair Sampaio de Souza e o Policial Civil Paulo Luciano Casqueiro se dirigiram até o local do crime, se depararam com um indivíduo jogado no chão, bem como, uma a vítima que foi esfaqueada, momento em que imediatamente levou a vítima até o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, nesta Cidade.

De igual modo, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, tendo escoltado o SAMU até o Hospital Estadual Roberto Arnizault Silvares em São Mateus/ES, eis que tanto a vítima, quanto o acusado foram transferidos para aquele nosocômio.

A vítima, por sua vez, foi inicialmente atendida no Hospital local, e conforme Boletim de Atendimento de Urgência à fl. 50, esta chegou na Unidade com 07 lesões perfuro-cortantes, com exposição de visceras (alça de intestino grosso), sendo tranferida para o Hospital Estadual Roberto Arnizault Silvares em São Mateus/ES atravé do SAMU.

O Médico Legista da PCES, Dr. Edvaldo Massariol Junior ao responder ao laudo de lesões corporais indireto respondeu aos critérios apresentados da seguinte forma:

Se há ofensa à integridade corporal ou a saúde da paciente? Resposta: SIM: lesões em estômago, fígado, cólon, jejuno, ureter esquerdo, músculo psoas esquerdo, mão direita, face e tórax anterior, choque hipovolêmico; a. b. Qual instrumento ou meio que o produziu? Resposta: Cortante. Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel? Resposta: Não para veneneo, fogo, explosivo, asfixia, sim para os demais; c. Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Resposta: sim; d. e. Se resultou perigo de vida? Resposta: sim;

Assim, conclui-se que o crime de feminicídio apenas não foi consumado por razões alheias à vontade do acusado, o qual, ao ver a vítima jogada e ensanguentada, após lhe desferir múltiplas facadas, acreditou que a mesma havia falecido.

Ademais, os informantes Simone da Costa Mendes, Alcinei dos Santos Costa e Alexandre Costa de Jesus afirmaram que o relacionamento outrora vivido pela vítima com o acusado foi marcado por diversas ameaças de natureza grave e agressões também de natureza grave, bem como, que a vítima apenas não buscou ajuda da Justiça por medo de ser morta pelo acusado".

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso
s, II, III, IV e VI
, c/c artigo 14, inciso II, todos
do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id.
10360075
, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil, argumentando que este se confunde com a qualificadora do feminicídio, bem como do meio cruel, eis que
“
apesar do número de facadas, o objetivo morte não foi alcançado”.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Em relação ao
pedido de exclusão d
e
qualificadora
s,
como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, elas só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, na presente fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

“[...]
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o tribunal do júri.”
(TJES; RSE 0008837-47.2011.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

“[...] A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima.” (STJ; AgRg-AREsp 2.156.048; Proc. 2022/0195008-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023)

Nesse contexto, o
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP) consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta. Por sua vez,
o meio cruel
(art. 121, § 2º, III, do CP)
significa
dizer que
a
vítima foi submetida a intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de
indícios suficientes da existência
das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de motivo fútil e por meio cruel.

Por oportuno, com objetivo de apresentar as razões do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, os indícios suficientes de existência das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse particular,

a qualificadora
por

motivo fútil

encontra-se fundada em elementos probatórios constantes nos autos e que podem legalmente caracterizá-la, senão vejamos.

A vítima
Rosângela Mendes da Costa
,
ao ser ouvid
a

em juízo
, declarou o seguinte sobre os fatos:

“
[...
]
que ele ameaçava ela; que se ela não vivesse com ele, não viveria com ninguém mais; que durante a convivência ele era muito ciumento; que quando discutiam ele puxava o cabelo dela, já tentou enforcá-la, tudo por conta de ciúmes;
[...] .
”

A testemunha Alcinei dos Santos Costa, que presenciou os fatos, narrou em juízo que o acusado
“só falava ‘você me traiu’; mas que ela não tinha; que ele estava atordoado”.

Por sua vez,

no seu interrogatório
em juízo
,
o acusado esclareceu
“
q
ue ela falou que estava me traindo com outro homem;
que não aguentei, fiquei nervoso; peguei uma faca; que topei ela bebendo e fiquei injuriado e
acabei esfaqueando ela;
[...] q
ue
golpeei
a vítima dentro de casa e fora de casa;
que gostava dela demais, mas me arrependi e acabei me esfaqueando; que agi na ignorância; que acabei tentando tirar a vida dela; que ainda gosto dela
”
.

Desse modo, coaduno com o entendimento de que
“
o homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, RESP nº 1743740/MG), razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
(TJ/MT, N. U 1011042-17.2021.8.11.0000)” (TJMT; RSE 1023762-41.2020.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 15/11/2022; DJMT 20/11/2022)”
.

Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não se confundem, especialmente em razão de a primeira ser de caráter subjetivo (se relacionamento à pessoa do agente), enquanto a segunda é de natureza objetiva (diz respeito à condição de gênero feminino da vítima). Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Dessa forma, não há como se acolher o pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, a qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Prosseguindo, a defesa requer também o decote da qualificadora prevista no artigo
121, § 2°, inciso I
II
, do Código Penal, referente ao meio cruel, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Nesse particular, a vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou que o acusado desferiu facadas contra ela dentro de casa, em sua clavícula, boca do estômago e, quando a vítima conseguiu sair para a rua, a acertou em
“seu braço, dedo, costas, foram várias facadas”
, esclarecendo que “
fui pra rua pra pedir socorro; Que quando correu pra rua, Jomar deu mais facadas nas costas; Que ficou deitada e debatendo com o pé
”.

Ainda em suas declarações, ao assistir os vídeos registrados por vizinhos, também acostados aos autos, a vítima confirmou ser a pessoa levando as facadas na rua, bem como que, após cair no chão, o acusado passou a chutá-la, conforme se depreende dos vídeos.

A testemunha Alcinei dos Santos Costa, que estava presente durante os fatos e tentou
socorrê-la, disse que o acusado
“
falou que iria matar a todos e beber o sangue deles”
.

Por sua vez, o Policial Militar Vivaldo Lima, que atendeu a ocorrência, esclareceu em juízo que
“
conversou com a médica; que ela falou que a vítima estava muito ferida, com as vísceras para fora, expostas [...]”.

Desse modo, depreende-se que existem indícios no sentido de que o crime teria sido cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes do acusado, bem como que teria sido empregado meio cruel, eis que o acusado teria desferido diversas facadas contra a vítima, que foram suficientes a expor as suas vísceras, além de chutes contra ela quando já se encontrava caída no chão, razão pela qual o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundadas em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Desse modo,

e
m face do conteúdo probatório coligido não autorizar
o decote das qualificadoras do motivo fútil e do
meio cruel
,
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato praticado
pelo recorrente
ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

I
sso porque, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 6 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)